Tribunal: CARF
Processo: 11065.720552/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Flávio Machado Vilhena Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-09

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11065.720552/2010-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-004.969 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
LCW TRANSPORTES LTDA - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM
ABERTO.
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo que promoveu a exclusão do contribuinte do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourao, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de ADE – Ato Declaratório
Executivo expedido pela DRF em Novo Hamburgo, através do qual o contribuinte LCW
Transportes Ltda – EPP., ora Recorrente, foi excluído do regime simplificado de tributação
(SIMPLES NACIONAL), pelo fato de ter sido constatada existência de débitos do próprio
simples, que não estavam com a exigibilidade suspensa.
O que se denota do ADE expedido (fls. 26) é que os débitos em aberto são
referentes períodos de apuração de 07/2007, 10/2007 e 01/2008, sendo que a exclusão do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720552/2010-80
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720552/2010-80

contribuinte foi fundamentada com base no “no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 39, combinada com o inciso I do
art. 59, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007”.
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Impugnação, alegando, tal como
consta no acórdão proferido pela DRJ de Porto Alegre (RS), o seguinte:
1- Antes de excluir um contribuinte do Simples Nacional, a administração pública deve
proceder à intimação pessoal do mesmo, informando os motivos de sua exclusão e
conferindo-lhe prazo para ofertar a resposta e produzir provas cabíveis em seu favor ou
acatar referida decisão, para após tomar medida executória;
2- A sua exclusão deste regime de tributação acarretará consequências gravíssimas;
3- O ato de exclusão contraria a Constituição, impondo um limite não previsto, baseado
em Resoluções;
4- O inciso III-D do artigo 146 da Constituição não fala que o regime simplificado está
subordinado à condição financeira das empresas, bem como o artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2006 está inserido dentro da Seção II, que trata “Das Vedações ao
ingresso no Simples Nacional”;
5- O Ato de Exclusão viola diversos princípios constitucionais, em especial o princípio
da hierarquia das leis. Discorre sobre este princípio;
6- Discorre sobre a criação do Simples Nacional e seus objetivos; 7- Alega que a
condição de devedor é parte de uma situação de normalidade;
8- O critério adotado implica tratamento muito mais rigoroso para as microempresas e
empresas de pequeno porte do que aquele, residual, destinado às demais empresas;
9- Refere-se ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade consagrado no artigo
5o inciso L da Constituição Federal, que foi ferido pelo Fisco; e
10- Obrigar a empresa a manter a regularidade fiscal sob pena de ser excluída do
programa configura uma sanção política, rechaçada pela jurisprudência dominante.
Requer, ao final, seja declarada improcedente a exclusão realizada por intermédio do
ADE DRF/NHO no 436.489/2010, reconhecendo seu direito de permanecer no Simples
Nacional a partir de 01/01/2011, assim como a produção de todos os meios de prova
admitidos, para ratificação e demonstração de suas alegações.
Ao analisar o apelo do contribuinte, entretanto, aquela DRJ entendeu por bem
manter o ADE expedido, deixando claro que, mesmo com “o prazo previsto no ADE (30 dias da
ciência do Ato de exclusão), nenhuma medida foi tomada que pudesse extinguir ou suspender os
débitos apurados através do regime do Simples Nacional que geraram sua exclusão”. O acórdão
proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE NÃO
SUSPENSA – CERCEAMENTO DE DEFESA - INCONSTITUCIONALIDADE -
PRODUÇÃO DE PROVAS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito deste Regime Especial,
com exigibilidade não suspensa.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Ato Declaratório Executivo obedeceu a todos
os requisitos essenciais de validade, expondo de forma clara e precisa o motivo da
exclusão a que se refere e permitiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
ao interessado.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720552/2010-80

Não cabe ao órgão administrativo apreciar argüição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou mesmo de violação a qualquer princípio constitucional de
natureza tributária.
A produção de provas deve obedecer ao disposto no artigo 16 do Decreto no
70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Não concordando com a decisão da Turma de Julgamento a quo, o Recorrente, ao
ser intimado do teor do acórdão proferido, apresentou extenso Recurso Voluntário, no qual
repisa, em síntese, os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este
conselheiro para julgamento.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro FLávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 14/03/2013 (AR de fls. 44 e 45), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
12/04/2013 (comprovante fl. 62), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pelo Recorrente e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua
admissibilidade, deve ser analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DA AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DO ADE.
Como demonstrado no relatório acima, o presente processo administrativo versa
sobre ADE que, motivado na constatação de que o contribuinte possuía débitos em aberto, com
exigibilidade não suspensa, promoveu a exclusão do Recorrente do SIMPLES NACIONAL, nos
termos do “inciso V do art. 17 da Lei Complementar n2 123, de 14 de dezembro de 2006, e na
alínea "d" do inciso II do art. 39, combinada com o inciso I do art. 59, ambos da Resolução
CGSN no 15, de 23 de julho de 2007”.
Contudo, sendo suficientemente clara a motivação da exclusão promovida de
ofício pela fiscalização, nos apelos apresentados – Manifestação de Inconformidade e Recurso
Voluntário ora analisado – o Recorrente não trouxe qualquer fundamento para refutar a
motivação para sua exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Pelo contrário, pelo o que se depreende das razões recursais, o Recorrente não
refuta a existência dos débitos, mas entende que, tendo em vista a orientação de diversos
princípios constitucionais, a exclusão do sistemática simplificada de tributação pela constatação
de débitos em aberto não teria respaldo no texto da Constituição Federal de 1988.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.969 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.720552/2010-80

Entretanto, ao que parece, o Recorrente desconhece o teor da súmula CARF no 02,
que é clara quando diz que “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, sendo a aplicação do teor da referida súmula obrigatória por parte deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não se pode dar guarida aos argumentos lançados
no Recurso Voluntário ora em análise.
Neste sentido, como muito bem demonstrado na decisão proferida pela Turma de
Julgamento a quo, “não cabe à instância administrativa pronunciar-se acerca da legalidade
e/ou da constitucionalidade das normas inseridas no ordenamento jurídico, cuja apreciação
incumbe ao Poder Judiciário. A Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no
âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade, conforme disposto no artigo 26-A do Decreto 70.235, de 6 de março de
1972, com a redação data pela Lei no 11.941/2009, ressalvadas somente as situações previstas
em seu § 6o”.
Assim, reiterando que o Recorrente não apresentou qualquer argumento para
desconstruir a motivação do ADE, não merece prosperar o Recurso Voluntário apresentado.
Por todo exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
FLávio Machado Vilhena Dias

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital